Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-84.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720777-84.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE, BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA - EPP APELADO: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA interpuseram apelação cível contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença manejado por CARLOS HAYATO YAMANE e MÁRCIA MOREIRA GODOY. Na origem, CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY ajuizaram ação de dissolução parcial de sociedade em desfavor de DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE, MARIO JAMPAULO DE ANDRADE e BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA, na qual julgado procedente o pedido: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA., mediante a retirada dos autores dos quadros sociais. Fixo como data de resolução da sociedade o dia 10/11/2018 para a autora Márcia e o dia 11/06/2019 para o autor Carlos. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitado em julgado a presente sentença, oficie-se à Junta Comercial, alertando-se às Partes que a baixa da sociedade dependerá de diligência delas junto aquele órgão, nos termos do art. 47, do Decreto 1800/96. Nos termos do artigo 603, § 1o, do CPC, isento de honorários advocatícios, sendo que as custas processuais serão suportadas pelas partes, nas proporções das respectivas participações sociais. A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres deverá ser realizada mediante pedido específico, podendo ser feita por qualquer das partes, observada a data da dissolução da sociedade. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o pedido para início da fase de apuração de haveres, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Inertes, arquivem-se. Fica desde já, condicionado ao trânsito em julgado e recolhimento das custas processuais, autorizado o desentranhamento de documentos pelas partes correspondestes, sem traslado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID30203914 – p.5). A sentença transitou em julgado em 9/8/2019 (ID30203915); CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY, em 27/8/2019 (ID30203913), ingressaram com cumprimento de sentença com pedido de apuração de haveres, que se dá em sede de liquidação, objetivando apurar valores cabíveis aos sócios-retirantes. Afinal, “operada a resolução da sociedade em relação a um sócio, ele deve exercer seu direito patrimonial inerente à condição de sócio, pleiteando o recebimento de sua parte do patrimônio da sociedade, pois, ao ter contribuído para o capital social e adquirido a qualidade de sócio, passou a ser titular de um direito potencial de crédito. Assim, havendo a dissolução de seu vínculo com a sociedade, faz jus à liquidação da sua cota, que representa uma parte do patrimônio da sociedade.” (REsp 958.116/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 06/03/2013). Sobreveio sentença no bojo da liquidação, homologado o laudo pericial (ID87461476 - autos de origem) e declarado apurados os haveres dos sócios retirantes CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY. MARIO JAMPAULO DE ANDRADE interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (autos no 0730877-75.2021.8.07.0000), liminar deferida nos termos da decisão de ID30204741, p.p. 6-9. E DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA interpuseram o presente recurso de apelação (ID 30204732), que não ultrapassa a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento. “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, em se tratando de liquidação de sentença, recurso cabível é o agravo de instrumento (parágrafo único do artigo 1015 do CPC). Mesmo antes da edição do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já tinha sedimentado tal entendimento: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 475-H DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1044447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 11/12/2013). E mais recentemente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ( ) 3. No caso em apreço, a decisão não extinguiu a liquidação de sentença, visto que determinou o prosseguimento em relação aos lucros cessantes, com a intimação do exequente para apresentar memória de cálculo discriminada. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1611874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019). 2. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase de liquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) Por isto, não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de apelação contra sentença em sede de liquidação de sentença sem, contudo, extinguir a fase de seu cumprimento. Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora